Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL - NOVOS DEPOIMENTOS; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA TRAIÇÃO OU EMBOSCADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO OU REDUÇÃO DA PENA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E A DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – NOVA VERSÃO SOBRE A AUTORIA – AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS ALTERNATIVOS/SUBSIDIÁRIOS – MATÉRIAS ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL - REANÁLISE DA PROVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
A nova versão acerca da autoria do latrocínio/ocultação de cadáver, sustentada em narrativas de pessoas com vínculo de amizade/proximidade com requerente e apresentada 5 (cinco) anos após o fato criminoso, não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade e autoria delitiva.
A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com “valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador” (TJMT, RvC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000). Em outras palavras, “deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência” (TJMT, RvC 1000412-33.2020.8.11.0000).
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias julgadas (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000), tampouco “para ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena” (TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009610-60.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA - CPF: 053.928.901-99 (REQUERENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1009610-60.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

REQUERENTE(S): JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA em face de acórdão da e. Terceira Câmara Criminal,

no qual fora provida parcialmente a Apelação Criminal 0009613- 26.2017.8.11.0015, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 302003), para readequar o apenamento por latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, a 23 (vinte e três) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3o (segunda parte) e art. 211,
caput,
c/c art. 69, todos do CP –.

O requerente sustenta: 1) existir novos depoimentos aptos a demonstrar que: a) “
não concorreu para a prática do latrocínio
”; b)
“não foi beneficiado patrimonialmente de nenhuma forma com a morte da vítima”
, razão pela qual o latrocínio deveria ser desclassificado para homicídio; c)
“a conduta delitiva de maior relevância foi a do corréu Welinton, que ceifou a vida da vítima e alienou o veículo”
, a ensejar o reconhecimento de participação de menor importância; 2) “
não há motivos para se aumentar a pena-base, visto que sua conduta não possui nada de reprovável, se trata de agente primário, portador de bons antecedentes e as circunstâncias [...] lhe são favoráveis”
; 3) inexiste prova
“de que tenha agido mediante traição ou emboscada
”, de modo que a respectiva agravante deveria ser afastada.

Requer a procedência para que seja absolvido do latrocínio ou desclassificada a conduta para homicídio. Subsidiariamente, a redução da pena (fls. 2/40 – ID 89392951/Vol 1).

Não houve pedido liminar (ID 91269964).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pelo
“conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência”
, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por latrocínio agravado e ocultação de cadáver, em concurso de pessoas – Alega fato novo capaz de desconstituir a sentença condenatória – Pedido de procedência da revisional para absolver o requerente – Subsidiariamente: pede a desclassificação da conduta para homicídio, reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena-base para o mínimo legal e afastamento da agravante de traição e/ou emboscada – Prova nova que serve para dar amparo à revisional que deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele – Decisão do e. TJMT – Declarações de corréu e testemunha que não são suficientes para desconstituir condenação lastreada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Provas novas que não são capazes de comprovar sua inocência – Absolvição afastada – Julgado do e. TJMT – Pleitos subsidiários – Questionamentos deduzidos pelo revisionando que foram objetos da Apelação Criminal no 0009613-26.2017.8.11.0015 – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação, nesse ponto – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência do pleito.”

(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – fls. 15/20-ID 92434990/V-3)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“[...] em data não precisa, entre os dias 03 a 05 de maio de 2017, na Estrada Guaxupé, próximo à usina hidrelétrica, zona rural, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA, agindo em coautoria com o acusado WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si mediante grave ameaça e violência que resultou na morte da vítima Elias Vieira dos Santos, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo VW Gol, placa OBE-3197, bem como ocultaram o cadáver da vítima [...]”.

[...] Assim, à luz do exposto, o Ministério Público denuncia
WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA e JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA como incursos no
157, § 3o, in fine, c/c 61, II, ‘c’ art. 29 e art. 211, todos do CP, sob os efeitos da Lei no 8.072/90 (Crimes hediondos) [...].” (Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 89392952)

Em 12.12.2018, o Juízo singular condenou o requerente por latrocínio e ocultação de cadáver a 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, nestes termos:

“ [...] Pois bem, analisando minuciosamente todas as provas amealhadas aos autos, é de se considerar que os autos sejam julgados totalmente procedentes, conforme passo a expor.

Das declarações transcritas alhures, mormente, o depoimento dos policiais que efetuaram a investigação, extrai-se que a vítima era usuária de drogas, sendo que a época dos fatos devia certa quantia em dinheiro aos acusados, os quais comercializavam entorpecentes na região do bairro Boa Esperança.

[...] Resta cristalino nos autos que as pessoas que acompanharam a vítima para buscar a referida quantia em dinheiro na cidade de Colíder/MT, se tratam dos acusados Weliton e Johnny, quer seja pelo reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha Isaias do Nascimento, quer seja, pelas declarações da testemunha Mateus Otoni, o qual perante a Autoridade Policial informou que, no dia dos fatos, a vítima entrou em contato com ele e informou que estaria viajando na companhia de dois jovens.

[...]Durante as investigações fora constatado, ainda, que o veículo saveiro negociado pelo acusado Weliton, em troca do carro da vítima, fora apreendido com drogas na data 26/05/2017, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 156/160, data esta posterior ao crime, o que reforça a tese suscitada pelos policiais que realizaram as investigações de que os acusados objetivavam subtrair o veículo da vítima para utilizá-lo para o transporte de entorpecentes.

[...]Todavia, não obstante os acusados Welinton e Johnny tenham negado os fatos perante o juízo, é sabido que, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos.

[...]Somando-se às diversas contradições existentes nos seus depoimentos, há os relatos feitos pelo adolescente Gabriel Bernardo de Souza Silva, o qual, num primeiro momento, compareceu na Delegacia de Polícia, acompanhado de um advogado, afirmando que teria sido o autor da execução do delito.

[...]Destarte, ante as provas contundentes carreadas nos autos, o pedido de desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio formulado pela Defesa não deve ser acolhido.

[...]Vale frisar que o veículo da vítima fora negociado após a sua morte, o que reforça a finalidade patrimonial do crime. Soma-se a isto, o fato de o veículo VW Saveiro, negociado pelo acusado Weliton, ter sido apreendido com 75 kg de entorpecentes, confirmando que a intenção dos acusados era, precipuamente, subtrair o veículo da vitima para transportar drogas.

[...] Outrossim, não há falar em participação de menor importância do corréu Johnny. É incontroverso que o acusado Johnny concorreu para a prática do crime, restando evidente pelas provas produzidas nos autos que este participou ativamente para a consumação do delito, uma vez que levou a vítima até o local onde se deram os fatos, demonstrando, assim, que ele juntamente com o acusado Welinton detinham o domínio do fato. [...]

[...]Dessa forma, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, este resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa.

No presente caso, resta devidamente demonstrado que o réu Johnny Dutra de Anchieta possuía completo domínio dos fatos.

[...]Assim sendo, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação dos acusados pelos crimes previstos no artigo 157, § 3o, parte final, e artigo 211, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os acusados WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, brasileiro, solteiro, pedreiro, RG n° 2605943-6, CPF n° 055.258.811-36, filho de Walter Freitas Lacerda e Magna Aparecida da Silva Lacerda, nascido aos 10/10/1995, natural de Nova Canaã do Norte/MT, atualmente recolhido no ergástulo público desta urbe e JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, RG n° 2572924-1, CPF n° 053.928.901-99, filho de Josafa Teixeira de Anchieta e Rosely Dutra dos Anjos, nascido aos 10/11/1994, natural de Alta Floresta/MT, atualmente recolhido no ergástulo público desta urbe, nas sanções previstas no artigo 157, §3°, in fine, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, c/c artigo 29 e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro.

Passo a elaborar a DOSIMETRIA DA PENA. [...]

Em relação ao acusado Johnny Dutra de Anchieta

[...] A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de em 27 (vinte e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, devendo serem executadas iniciando-se pelo regime mais gravoso, ante o que preconiza a regra prevista no art. 76 do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – fls. 687/707-ID 89392957-Vol. 1)

Em 28.8.2019, a e. Terceira Câmara Criminal proveu a Apelação Criminal N.U

0009613-26.2017.8.11.0015, interposta pelo requerente, para reduzir sua pena a 23 (vinte e três) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado,

nos termos das seguintes premissas:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS NAS SANÇÕES DO 157, §3.o, SEGUNDA PARTE C/C ART. 211, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO NA INSTÂNCIA REVISORA, NOS MOLDES DO ART. 616 DO CPP – INVIABILIDADE – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS SENTENCIADOS DAS INFRAÇÕES PENAIS A ELES ATRIBUÍDAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO AUTOMÓVEL DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE COMPROVAM O LATROCÍNIO E A OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – 4. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME PATRIMONIAL NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – REAJUSTE DO AUMENTO EFETIVADO EM PRIMEIRO GRAU – 5. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À TRAIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEIVOSIA DEMONSTRADA – RETIFICAÇÃO APENAS DO RESPECTIVO QUANTUM DE AUMENTO – 6. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REINTERROGATÓRIO REJEITADA, E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não merece acolhimento a medida postulada pela Defesa, de realização de novos interrogatórios dos réus nesta instância revisora, a teor do art. 616 do Código de Processo Penal, pois, tal diligência somente se justifica, em grau recursal, quando aferida dúvida em relação às provas produzidas, e não quando a valoração realizada pelo juízo a quo as entende suficientes para firmar o juízo condenatório. Ademais, os interrogatórios não são adequados para alcançar a suposta verdade dos fatos, pois com origem em sujeitos parciais e com direito de calar a verdade.

2. Ratifica-se o édito condenatório pelo delito de latrocínio se demonstrado que o automóvel da vítima foi trocado por um dos agentes mediante anúncio feito em redes sociais, e os policiais e testemunhas ouvidos em juízo asseguraram que os apelantes, em unidade de desígnios, ceifaram a vida da vítima no intuito de quitar uma dívida de droga e surrupiar-lhe o veículo.

Outrossim, permanece incólume a condenação pelo crime de ocultação de cadáver quando demonstrado que o corpo da vítima foi localizado em lugar ermo e demasiadamente longínquo da região urbana.

3. A subtração de objetos pertencentes à vítima caracteriza a prática do crime de latrocínio, uma vez que a morte adveio da vontade dos apelantes em obter vantagem patrimonial, restando infundado o pleito de desclassificação para o crime de homicídio.

4. Inobstante sejam idôneos os argumentos lançados para avaliar negativamente a culpabilidade do agente e os motivos do crime de latrocínio, reajusta-se o quantum exasperado a fim de resguardar a proporcionalidade e a razoabilidade.

5. Permanece incólume a agravante referente à traição, porquanto demonstrado que a vítima desconhecia o intuito dos réus de matá-la para angariar recursos ilicitamente, sendo surpreendida por agentes em que depositava confiança, após já ter quitado a dívida que outrora possuía com estes.

6. Evidenciada a unidade de desígnios entre os dois agentes e o pleno domínio de ambos sobre os fatos ilícitos, não há falar em participação de menor importância, porquanto claramente configurada a coautoria delitiva.”

(Relator: Des.
Gilberto Giraldelli)

O acórdão transitou em julgado em 18.9.2019 (PJe 0009613-26.2017.8.11.0015).

Pois bem.

A responsabilização penal do requerente pelo latrocínio/ocultação de cadáver, reconhecida tanto pelo Juízo singular como pela
Terceira Câmara Criminal,
está embasada em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1)

Relatório de Recognição Visuográfica de Local de Crime (ID 5758633),

Exame de DNA de arcada dentária (ID 5759002) e Relatórios Policiais (ID 5758638; ID 5758674 -Pág. 8, ID 5758676); 2) confissão extrajudicial do requerente no sentido de matou Elias Vieira dos Santos após uma discussão derivada do uso de drogas; 3) narrativa judicial do investigador de Polícia Sebastião de Lima Neto de que a vítima Elias Vieira dos Santos era dependente química e tinha dívida de drogas com o requerente e do corréu; o requerente e o corréu Weliton precisavam de dinheiro e de veículo para buscarem drogas no Paraguai, de modo que cobraram a vítima e a acompanhara, até o Município de Colíder/MT para receber o dinheiro; quando retornaram para Sinop, o requerente

convidou a vitima para venderem/consumirem drogas, oportunidade em que ceifou a vida da vítima com a finalidade de subtrair o seu veículo Volkswagen, modelo Gol, placas OBE 3197; o automóvel foi negociado pelo corréu Welinton Gabriel da Silva Lacerda em troca de “uma saveiro”, tendo este veículo sido apreendido com drogas próximo à cidade de Lucas do Rio Verde; 4) depoimento do investigador de Polícia Rodrigo Gaba Netode de que a vítima, segundo relato do seu pai, teria tido um “problema” com alguns rapazes, os quais teriam pego o carro da vítima, permanecendo com o veículo por mais tempo do que o combinado; a Polícia Judiciária Civil identificou o requerente como sendo uma das pessoas que estaria com o carro da vítima; o corréu Weliton estava negociando o carro da vítima; durante as investigações, o corpo da vítima foi localizado; o requerente se apresentou perante à autoridade policial, com advogado constituído, e admitiu a autoria do latrocínio, esclarecendo que acompanhou a vítima até um bar próximo à Usina e teria efetuado o disparo que lhe causou a morte após uma discussão; o requerente indicou o local exato onde o corpo

da vítima foi encontrado, embora fosse uma região erma, com mata fechada e de difícil acesso; 5) declaração do pai da vítima, José Ledo dos Santos, de que a vítima se dirigiu até Colíder, na companhia de “dois rapazes”, para buscar a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) a com a finalidade de quitar uma dívida; antes da morte, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência acerca do suposto crime de apropriação indébita de seu veículo, ocasião em que asseverou ter emprestado seu carro a alguns rapazes, os quais não devolveram o veículo na data combinada; 6) reconhecimento do requerente pela testemunha Isaias do Nascimento Silva como sendo uma das pessoas que estava na companhia da vítima antes de ser morta; 7) depoimento judicial da testemunha Isaias do Nascimento Silva no sentido de que a vítima era usuária de drogas e, na última vez que a viu, ela

estava na companhia de dois rapazes tatuados; um dos rapazes tinha uma carta de baralho tatuado no pescoço, assim como o requerente; 8)
depoimento judicial de
Tiago Dutra de Anchieta, irmão do requerente, informando que a vítima devia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de dívidas de drogas, ao requerente e ao corréu Weliton; 9) declaração extrajudicial da

testemunha Mateus Otonari no sentido de que
“esses dois rapazes do Boa Esperança vendiam drogas e a vítima estava devendo cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) aos dois rapazes; Que os dois rapazes já haviam pego o carro da vítima, um VW Gol, de cor prata, sem que a vítima autorizasse e teriam ido até o Paraguai buscar maconha, voltando somente muitos dias depois. Que depois disso a vítima pagou a dívida que tinha de mil reais. Que quando a vitima disse que estava saindo de viagem com os dois rapazes, o depoente ainda disse à vítima que não fosse, pois os caras do Boa Esperança não são de confiança, mas a vítima não ligava”
; 10) narrativa extrajudicial da testemunha Diones Ademir Mendes de
“que Welinton ofereceu um veículo VW Gol, G4, cor prata, placa OBE 3791. Que nessa troca o depoente iria pega cinco jogos de mesa que o depoente vende”;
11) declaração extrajudicial do adolescente Gabriel Bernardo de Souza Silva
“que foi procurado por uma pessoa do sexo masculino para que o declarante viesse até a Delegacia de Polícia e assumisse a autoria do crime contra a vítima Elias. Que esse homem ofereceu advogado e uma certa quantia em dinheiro, R$ 1000,00 mil reais. Que o declarante já estava na delegacia prontamente para assumir o crime, porém ao conversar com os policiais da divisão de homicídios, o declarante percebeu que sua versão contada não estava batendo com os fatos reais. Que então o declarante pediu autorização para conversar com o advogado e assim resolveram contar a verdade, ou seja, que não foi o declarante que matou a vítima”;

que a pessoa de Weliton Lacerda é a mais parecida com o homem que procurou o declarante para que o mesmo assumisse a autoria do homicídio em desfavor da vítima Elias”.

Na precisa valoração do conjunto probatório, o d. Relator,
Des.
Gilberto Giraldelli, concluiu o requerente e o corréu Welinton Gabriel da Silva Lacerda eram traficantes e estariam cobrando uma dívida

da

vítima relacionada à aquisição de substâncias entorpecentes, bem como que ambos subtraíram “
o patrimônio, o qual, inclusive, resta sobejamente demonstrado a partir das circunstâncias evidenciadas pelos policiais civis e outras testemunhas, de que o automóvel VW Gol da vítima fora trocado por outro posteriormente apreendido com uma considerável quantidade de entorpecente”
(AP 0009613-26.2017.8.11.0015).

Em sede de justificação criminal, foram colhidos os depoimentos do corréu Welinton Gabriel da Silva Lacerda, o qual afirmou que o requerente teria recebido um veículo automóvel, modelo “Golf”, para assumir a autoria delitiva;
“eu fui atrás de alguém para assumir, e não tinha mais ninguém, então eu fui na casa do Johnny e ofereci o Golf pra ele”; “ele falou que não, porque ia preso, mas eu falei que com advogado ele não ia preso, eu vi que ele estava querendo o carro, nunca teve um carro daqueles, então se interessou; “descobri que o rapaz era da facção Comando Vermelho e os caras falaram que se tivesse sido eu mesmo que matei ele, eu ia morrer, então eu peguei para o Johnny que não ia assumir também não, tem dívida e você assume”; “ente chegou e começou a apresentar uma história que não aconteceu, uma mentira”
; bem como de Fernando Ramos de Oliveira de que o requerente
“apareceu na minha casa com esse carro, e falou que tinha ganhado esse carro para estar assumindo esse crime”
;
“ele falou que estava assumindo esse crime em favor de outra pessoa”
;
“ele falou que estavam os três juntos e que em nenhum momento ele previu que o Welinton ia disparar essa arma no cara, porque até então estavam os três, eles eram muito amigos, ele só sabia que eles tinham discutido antes e o Welinton alvejou a vítima, mas até então ele não tinha conhecimento se ele estava armado não, isso aí ele não me falou. Que eu conheço o Johnny há mais de 10 anos, porque a casa dele faz fundo com a minha casa”.

Todavia, a
nova versão acerca da autoria do latrocínio/ocultação de cadáver está sustentada em narrativas de pessoas com vínculo de amizade/proximidade [amigo e vizinho] com requerente e foi apresentada cerca de 5 (cinco) anos após o fato criminoso, sem qualquer corroboração com outra prova documental, testemunhal ou técnica, ou seja, “
não são capazes de comprovar sua inocência”,
como bem destacado pela a i. Procuradoria Criminal Especializada (Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 92434990).

Essas narrativas

não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade e autoria delitiva, em especial a confissão extrajudicial do requerente [com indicação do local onde o corpo foi ocultado], os depoimentos dos investigadores de Polícia Sebastião Lima Neto e Rodrigo Gaba Neto e a declaração da testemunha
Isaias do Nascimento Silva.

A prova nova legitimadora de pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com
“valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, RvC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.12.2017). Em outras palavras,
“deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência”
(TJMT, RvC

1000412-33.2020.8.11.0000 – Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 13.10.2020).

Nesse quadro fático-probatório, a sentença condenatória deve ser mantida.

Em relação aos pedidos alternativos/subsidiários [desclassificação da conduta para homicídio, reconhecimento de participação de menor importância, redução da pena-base para o mínimo legal e afastamento da agravante de traição e/ou emboscada], foram expressamente analisados pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0009613-26.2017.8.11.0015, a qual foi inclusive provida parcialmente para reduzir a pena do requerente.

A

revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias julgadas

(TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.12.2020)
, tampouco
“para ensejar uma nova oportunidade para reapreciação do cálculo de pena”
(TJMT, RvC N.U 1014543-47.2019.8.11.0000 -

Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.3.2021).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matérias julgadas em segundo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021